Tribunal: TJPA
Processo: 0005908-48.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005908-48.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPA ALENCAR DE SOUZA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto.

Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

Error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
FELIPA ALENCAR DE SOUZA
em face de sentença oriunda da Vara Única de São João de Pirabas – Santarém Novo, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que move contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

Na exordial, alega a autora que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição ré, contudo teve ciência da realização de empréstimo consignado em seu nome no valor total de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) a ser descontado em 24 (vinte e
quatro) parcelas no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) por mês. Argui a negligencia da parte ré ao permitir a provável ocorrência de ação fraudulenta.

Requer a declaração de inexistência de relação contratual, a repetição de indébito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou que a parte autora procedesse a emenda da petição inicial, informando se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou-se de tal numerário; e em caso negativo, que apresentasse extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A autora apresentou petição informando a desnecessidade de emenda da inicial considerando o vasto tempo entre o início dos descontos e a impossibilidade de a parte autora informar com precisão se o valor referente ao empréstimo fora depositado em sua conta e, ainda, por se tratar de relação consumerista na qual foi requerida a inversão do ônus da prova.

O Juízo de 1º grau, entendendo não cumprida a determinação de emenda da inicial, sentenciou pela extinção do feito sem resolução do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, ante a inércia do(a) autor(a), devidamente intimado(a), para proceder a emenda a inicial, presume-se o seu desinteresse no prosseguimento do feito, ante o desatendimento da ordem judicial, razão pela qual se impõe a extinção do processo.

Pelo exposto, indefiro o pedido de envio de oficio ao Banco réu e EXTINGO, sem resolução de mérito, o presente processo, com fulcro no parágrafo único do art. 321 e art.485, I, ambos do CPC/15.

Sem condenação em custas processuais, ante a gratuidade deferida nos autos. Sem honorários advocatícios.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte vencida apresentou apelação alegando a desnecessidade de emenda a inicial; a impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito e a inaplicabilidade do princípio
venire contra factum proprium.
Requer a decretação de nulidade da sentença para que seja dado regular andamento ao feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de setembro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão de ter considerado inepta a petição inicial.

Entendeu o Juízo de 1º grau que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, tendo preferido requerer a dispensa de emenda a inicial sob argumentos que seriam incabíveis à situação em questão, considerando que a emenda solicitada é essencial para o deslinde da ação e que os documentos requeridos seriam de fácil obtenção pela autora, não se enquadrando nas hipóteses que justificam a inversão do ônus da prova.

Alega a Apelante que a inicial está devidamente instruída, de forma que cabia ao banco apelado trazer em sua defesa qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, considerando que se trata de relação de consumo. Aduz a inegável e total desnecessidade de emenda da inicial, tendo o juiz de piso cerceado o seu direito de acesso à justiça. Por fim, ressalta que a petição inicial continha todos os requisitos do art. 319 do CPC não apresentando defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito.

Compulsando os autos entendo que lhe assiste razão, pois sua inicial se encontra devidamente instruída e fundamentada, não havendo justificativa para considerar a peça inepta.

A autora, ora apelante, pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, no valor total de R$ 322,50 (trezentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) a ser descontado em 24 (vinte e
quatro) parcelas no valor de R$ 18,00 (dezoito reais) por mês, o qual afirma não ter realizado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e Boletim de Ocorrência.

Assim, tenho a dizer que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na exordial, a autora requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que a autora, em sua petição inicial já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo. Ressalto que as informações e documentos apontados pela magistrada, ainda que sejam necessários em seu entender, para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da petição inicial.

Desta forma, verifico
error in procedendo
do MM. Juízo
ad quo
ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses taxativas contidas nos incisos I a III do art. 324 do CPC/15. No caso concreto, foi formulado pedido certo e determinado, sendo que conteúdo da inicial não prejudica o exercício da ampla defesa. Afastamento da inépcia da petição inicial que implica desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075165290, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 15/03/2018)

Assim, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações da autora, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado da magistrada sentenciante, haja vista a inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

À vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao indeferir a petição inicial, fazendo-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
a quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/10/2021